Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710631-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Há conexão material entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato, com inversão dos polos ativo e passivo, mas, também, conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes. 2. A solução dada pela decisão agravada de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento, na qual se busca a inexigibilidade do título executivo, se coaduna com os ditames do art. 313, V, e art. 921, I, ambos do CPC, porque esta última pode retirar a força executiva do título objeto da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o e 1.022, inciso II, sustentando que, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a” e 784, §1o, porquanto o colegiado reconheceu que haveria prejudicialidade externa entre o feito executivo que propôs e a ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrida, impedindo, assim, o prosseguimento da execução lastreada em título extrajudicial, que sequer teria sido questionado na ação de conhecimento; c) artigos 919, §§ 1o e 5o, 921 e 923, sob o argumento de que não foram observados, na decisão impugnada, os requisitos necessários para a suspensão do feito executivo, uma vez que, na espécie, o juízo não está garantido. Assevera, ainda, que a conclusão contida no acórdão inviabilizou a tomada de medidas urgentes. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Descabe transitar o apelo, igualmente, no que tange à suposta afronta aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 784, §1o, 919, §§ 1o e 5o, 921 e 923, todos do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao suscitado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “De fato, há possibilidade de decisões contraditórias no feito executivo e na ação de conhecimento, na qual a ora Agravada busca reconhecer a inexigibilidade do título, tanto é que na ação de conhecimento se discute a quitação das mesmas parcelas objeto da execução” e, ainda, que "A solução de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento se coaduna com os ditames do art. 313, V, e do art. 921, I, ambos do CPC, mormente porque configurada a conexão por prejudicialidade externa, considerando que esta última, de fato, pode retirar a força executiva do título objeto do outro feito" (ID 18674112 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Nesse sentido, veja-se: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO RURAL. OPERAÇÕES CEDIDAS À UNIÃO E INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196-3/2001. LEI N. 9.138/95. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE DE AÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA NULIDADE DA PENHORA. MATÉRIA FÁTICA E FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 7/STJ E SÚMULA N. 283/STF. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTOS E ARTIGO DE LEI DIVERSOS DAQUELES ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. LIQUIDEZ DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E DA CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. A avaliação dos motivos, conveniência e oportunidade da suspensão ou não do processo envolve o exame de fatos, provas e decisões contidas nos próprios autos e em processos outros que não podem ser objeto de recurso especial consoante o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgInt no AREsp 708848 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 09.03.2017; AgRg no AREsp 803275 / RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17.12.2015; REsp 1766934 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12.03.2019; AgInt no AREsp 1125503 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.11.2017; REsp. n. 720.880 / SC, Primeira Turma, Rel.Min. Luiz Fux, julgado em 25.04.2006. (...) 7. Recurso especial não conhecido. (REsp 1670598/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 04/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029